Tribunal: TCU
Processo: 031.050/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11091/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.050/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aljo Ribeiro da Silva (XXX.427.060-XX); Edson Goncalves Lopes (XXX.499.347-XX); Evaldo Guimaraes de Oliveira (XXX.806.507-XX); Jose Marcio Machado do Amaral (XXX.843.547-XX); Luiz Antonio Lopes (XXX.105.267-XX); Mario Pereira dos Anjos (XXX.445.217-XX); Mauro Curado (XXX.726.197-XX); Nelson Duarte Ferreira (XXX.021.647-XX); Paulo Gerson Campanelli de Morais (XXX.154.527-XX); Raimundo Ubiraci Sarrazin da Silva (XXX.629.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.